Tribunal: TJMT
Processo: 1011475-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011475-21.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO: HELIO FERREIRA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e materiais n.o 1018844-40.2021.8.11.0041, ajuizada por HELIO FERREIRA, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada para determinar “que a parte requerida, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, autorize/custeie a ampliação do fornecimento de home care, conforme prescrição médica atualizada, com os materiais, profissionais e insumos necessários, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil”.(Id. 92562484).
Em suas razões recursais, a agravante sustenta que não constam dos autos elementos demonstrativos de perigo de dano ou risco do resultado útil ao processo e que não há documentos que indiquem situação de urgência que justifique a concessão da tutela.
Ressalta que o tratamento domiciliar Home Care é uma mera liberalidade da Unimed Cuiabá, não constituindo em obrigação legal o seu fornecimento, entretanto aduz que a ampliação do tratamento conforme determinado na decisão combatida lhe trará enormes prejuízos além de não estar prevista em contrato.
Discorre que ”compete à operadora de plano de saúde financiar as despesas médicas e hospitalares previstas no contrato firmado com o beneficiário e não assegurar a cobertura de todo o custo decorrente de serviço de assistência domiciliar para atender o conforto do beneficiário” (sic).
Assevera que “o atendimento ao Agravado deve ser de assistência domiciliar e não internação, não necessitando de técnico de enfermagem 24 horas por dia, conforme se verifica nas avaliações médicas em anexo.” (sic).
Alega que quanto aos medicamentos de uso domiciliar e insumos solicitados, não há o que se falar em obrigação por parte do plano de saúde acerca do seu fornecimento.
Afirma que no presente caso “verificou-se a desnecessidade dos serviços de técnico de enfermagem pelo período de 24 horas, sendo necessário apenas de cuidador familiar ou contratado...” (sic).
Frisa que “restou demonstrado que não há obrigação dos planos de saúde em fornecerem o referido tratamento via home care, bem como fornecer medicamentos de uso domiciliar, insumos, técnico de enfermagem 24 horas quando o estado clínico não necessita, razão pela qual deve ser reformada a decisão liminar” (sic).
Com esses argumentos e com base nos pressupostos legais, de início requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso até o julgamento do mérito recursal.
Preparo recursal devidamente recolhido (Id. 92595975).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que o agravante postula, de início, a suspensão dos efeitos da decisão que impôs a ampliação do tratamento Home Care em favor do agravado, sob pena de multa por descumprimento.
Compulsando os autos verifica-se que o agravado conta com 73 anos de idade e é portador de DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica) em estágio avançado, dependente de oxigênio em período integral, além de ser portador de artrite reumatoide e diagnostico de neoplasia de próstata avançado com indicação de tratamento de radioterapia, bem como que está em tratamento de home care desde 06.11.2020.
O tratamento de home care que vinha sendo prestado conta com fisioterapia domiciliar 3 vezes na semana, visita técnico de enfermagem para aplicação da medicação intravenosa, visita médica 1 vez ao mês e oxigênio concentrador, entretanto a médica que acompanha o paciente, prescreveu ampliação do tratamento com urgência diante do quadro clínico do mesmo para que haja fornecimento de Visita médica semanal, Visita de enfermagem mensal, Técnico de enfermagem 24 horas, fornecimento de alimentação do profissional, Fisioterapia motora e respiratória com Ventilação não invasiva com BIBAP, diária – 7/semana; Nutricionista 1x/mês, Fonoterapia 3x/semana, Psicólogo 1x/semana, Remoção com unidade básica com oxigênio para o hospital, exames, Radioterapia, conforme agendamento, Oxigênio sob cateter nasal a 3LPM, contínuo no concentrador, Bala de oxigênio reserva, Respironics – oxigênio portátil para curtos deslocamentos (importante para manter a autonomia e liberdade do paciente), Nutren sênior 2 colheres 2x/dia; Whey protein isolado 30 gramas ao dia, Humira (adalimumabe) solução injetável – 40 mg 1 ampola Subcutâneo acada 14 dias, Esomeprazol 20 mg 2 comprimidos pela manhã em jejum, Acetilcisteina 600 mg 1 sachê 2x/dia; Trimbow – 2 inalações 2x ao dia; Bamifilina 300 mg 1 comprimido 2x/dia; demais medicações prescritas de qualquer via de administração que forem necessárias ao longo do tratamento.
Nesse viés, diante da negativa da agravante em ampliar o tratamento, propôs a demanda originária requerendo, liminarmente, ampliação do tratamento home care, conforme prescrição de sua médica assistente, troca da empresa QUALIFIC para empresa HELP VIDA e que cesse cobrança de coparticipação, e no mérito, confirmação da liminar, devolução dos valores gastos com co-participação e indenização por danos morais.
A magistrada de origem deferiu parcialmente o pleito liminar requestado pelo Agravado, conforme relatado alhures.
Pois bem.
Exige-se para a concessão da medida, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), consoante preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não se verifica os pressupostos autorizativos para o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada.
Conforme relatório médico juntado nos autos de origem a médica que acompanha o paciente Dra. Paula Lorite Fracasso Marochio assim informou: “Diante do risco de morte associado a estes episódios e a gravidade do quadro, solicito, com URGÊNCIA ampliação da assistência para cuidados em internação domiciliar...”.
Pois bem, inicialmente, cumpre destacar que o home care caracteriza-se como tratamento domiciliar em substituição à internação hospitalar ou ainda como serviço ofertado por empresas privadas para conceder maior comodidade para os contratantes.
No caso em tela está claro que o tratamento se dá em substituição à internação hospitalar. Assim, as operadoras estão obrigadas a oferecer qualquer tipo de atendimento domiciliar (Home Care) como parte da cobertura mínima obrigatória a ser garantida.
Ademais, é cediço que o contrato de plano de saúde submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor. Conforme preleciona na Súmula 469, do STJ:
"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde."
A princípio deve prevalecer a proteção da vida, sem deixar de lado a dignidade do agravado e uma maior comodidade para os familiares do paciente, ou seja, deve ser fornecido o tratamento que melhor se adeque à pretensão do consumidor, bem como em continuidade àquele fornecido pela empresa que já vinha desenvolvendo-o.
Acresça-se que a finalidade básica do contrato de plano de saúde é garantir atendimento e manutenção da saúde dos seus consumidores, o qual não deve ser limitado, em razão de ser parte indissociável ao tratamento, tendo em vista a gravidade da doença.
É de se mencionar, ainda, que a vida é o maior bem jurídico protegido pelo nosso ordenamento jurídico, sendo, portanto, superior aos direitos meramente patrimoniais. Isso porque, a lesão ao patrimônio do indivíduo pode ser, caso necessário, ressarcida por meio de perdas e danos, o que não ocorre nos casos em que envolvam o direito à vida.
Assim, ainda que haja divergência entre as partes, até que se defina a situação meritória deve ser preservada a saúde do agravado, resguardando-se o direito em prol da parte mais frágil da relação com a ampliação do tratamento que vinha sendo feito, a fim de possibilitar a salvaguarda da saúde física, mental e, consequentemente, a própria sobrevivência do paciente com um mínimo de dignidade.
A propósito:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. TRATAMENTO DOMICILIAR PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. PACIENTE NONAGENÁRIA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
3. Esta Corte possui o entendimento de que o serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde e ainda que, na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor (REsp no 1.378.707/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe 15/6/2015).
(...) (STJ - AgInt no AREsp 1750535/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021) (sem destaques no original).
Observa-se, portanto, que o Juízo de origem agiu de forma prudente ao antecipar o provimento jurisdicional pretendido, pois tenho que restou suficiente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.
Em que pesem os argumentos da ré, ora agravante, em sede de cognição sumária, se mostra pertinente manter sua responsabilização pelo custeio integral do tratamento, haja vista a gravidade do quadro que se encontra o autor/agravado, que demanda providências contínuas, sob pena de regressão e piora.
De mais a mais, entendo que a princípio a recorrente não demonstrou prejuízo de difícil ou impossível reparação que justifique a concessão de liminar, visto que esta não é irreversível, pois o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere e se a agravante alcançar sua pretensão, no final poderá buscar o ressarcimento cabível.
Por conseguinte, faz-se necessária manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será apresentado nas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Em seguida, versando os autos sobre interesse de idoso, dê-se vista a douta Procuradoria-Geral de Justiça para que se manifeste no prazo legal (art. 1.019, inciso III, CPC).
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de julho de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora